Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-81.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER ERRO MATERIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. ERRO NO CÁCULO DA PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENA INFERIOR A 15 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Verificando-se que a decisão dos jurados encontra amparo nos autos, uma vez que a autoria e as qualificadoras encontram suporte nas provas dos autos, em especial nas provas testemunhais e periciais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto.
6. A motivação de relevante valor moral reconhecida pelo Conselho de Sentença somente tem reflexos sobre a pena do crime de homicídio e não na reprimenda do crime de ocultação de cadáver, não podendo ser utilizada para valorar desfavoravelmente o comportamento da vítima quanto ao segundo delito.
7. Verificado erro material na terceira fase da dosimetria da pena do crime de ocultação de cadáver, procede-se à sua correção em benefício do réu.
8. A ausência de fundamentação, na sentença, que justifique o distanciamento do patamar máximo de redução em face do reconhecimento do privilégio no crime de homicídio, impõe a interpretação mais favorável ao réu, com redução de pena no patamar de 1/3 (um terço).
9. Consoante o disposto no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, será determinado o recolhimento do réu ou a recomendação à prisão em que se encontre, quando, condenado por crime de competência do Tribunal do Júri, à pena inferior a 15 (quinze) anos, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, quando se determinará a execução provisória das penas. 6.1. Nesses termos, até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema no 1.068, com repercussão geral reconhecida, não há como afastar a incidência do disposto no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.